Tribunal: TJMT
Processo: 1000473-49.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000473-49.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Uso de documento falso, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA - CPF: 036.008.501-64 (ADVOGADO), GRACIELE DE PAULA SORTE - CPF: 060.413.721-45 (PACIENTE), KAMILLY VITORIA DE PAULA SORTE - CPF: 060.414.051-75 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA - CPF: 036.008.501-64 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILI PAMELA GOMES MEDEIROS - CPF: 061.626.411-98 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIANA DA SILVA GOMES - CPF: 059.965.221-79 (TERCEIRO INTERESSADO), YASMIN DA SILVA PEREIRA - CPF: 073.991.791-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MARAIZA CRISTINA DE JESUS ARRUDA - CPF: 030.289.441-11 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIA RODRIGUES LEANDRO VASCONCELOS - CPF: 094.594.091-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA KARLA GOMES GONCALVES - CPF: 704.158.061-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR PREVENTIVA – ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 E ART. 304 DO CÓDIGO PENAL – PACIENTES SURPREENDIDAS AO ADENTRARAREM EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL, DURANTE VISITA, COM ENTORPECENTES NOS ÓRGÃOS GENITAIS– INSURGÊNCIA DA DEFESA – GENITORAS DE FILHOS MENORES – DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO PSICOSSOCIAL PARA ANÁLISE DA NECESSIDADE – NÃO VINCULATIVO – habeas corpus n. 143641/SP
– SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS

PARA O RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA E UTILIDADE DO PROCESSO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –

ORDEM
RATIFICADA, NO MÉRITO.

No caso, diante da aplicação do binômio: Necessidade X adequação, restam suficientes as medidas cautelares alternativas à prisão, previstas nos artigos 319 do CPP que estão ligadas à ideia de uma providência igualmente adequada e suficiente para o fim colimado com a medida cautelar extrema, porém, com menor grau de lesividade à esfera de liberdade do indivíduo, impondo-se, portanto, a concessão da ordem no mérito para restituir a liberdade ambulatorial da paciente, mediante a submissão as medidas cautelares diversas da prisão”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar manejado com amparo no art. 5o, incisos LXVIII, da Constituição Federal em benefício de
Graciela de Paula Sorte e Kamilly Vitória de Paula Sorte
, qualificadas, que nos autos da ação penal n.o 1019727-13.2023.8.11.0042, estaria submetida a constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito do Núcleo de Inquéritos Policiais - NIPO.

Constam dos elementos informativos que as pacientes foram flagradas em 19 de novembro de 2023, ao entrarem na Penitenciária Central do Estado [PCE], portando drogas em suas genitálias, além de apresentar documentação de visitação aparentemente falsa. Submetidas a audiência de custódia, foi homologado o flagrante e convertida em prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

Sustentam as teses de: 1) negativa de autoria, 2) revogação da prisão por fundamentação inidônea do decreto preventivo, 2) possibilidade da concessão da prisão domiciliar porquanto imprescindíveis aos cuidados de filhos menores de 12 anos [art.318, V do CPP].

Aduz o impetrante que as pacientes, tratam-se de mãe e filha, e “
não conhecem as demais mulheres que com ela foram presas e que a decisão hostilizada ensejou constrangimento ilegal quando converteu a prisão em flagrante em preventiva, bem como determinou que no prazo de 5 (cinco) dias fosse realizado o estudo psicossocial para verificar se os filhos menores das pacientes residiam com ela, a fim de se inferir a prova da imprescindibilidade da mãe
”(Sic.); Contudo, ressalta que até a presente data o estudo psicossocial não foi realizado em favor das beneficiárias.

Sobreleva também, o fato de que não existem testemunhas no caso, senão os próprios policiais responsáveis pela prisão, razão pela qual, as palavras dos policiais são os únicos elementos de convicção do douto magistrado para a comprovação de uma situação de tráfico de drogas.

Argumenta ainda, que a circunstância trata-se de fato isolado na vida das requerentes e assim “
é desarrazoado que o juízo avalie a liberdade das Pacientes, como perigo/ameaça à ordem pública, se não há passado que demonstre tais evidências
”(Sic.).

Informa, que os predicados pessoas das pacientes como a primariedade (Id. 198061691 e 198061692), o trabalho lícito (Id. 198061697, 198061699) e endereço fixo (Id. 198061697) são fatores que autorizam a substituição da prisão preventiva.

Requer, em sede de liminar, inclusive, seja revogada a prisão preventiva, ou substituída pela prisão domiciliar consubstanciada no documento que comprova ser a Paciente Graciele de Paula genitora de uma criança de 09 (nove) anos de idade, nascida em 14 de abril 2014 (Id. 198061696-fl.01). E, a beneficiária Kamilly Vitória de Paula, mãe de uma criança de 02 (dois) anos de idade, nascida em 15 de dezembro de 2021(Id. 198061696-fl.02), assim como, pelo fato de que ainda não foi confeccionado o estudo psicossocial em favor das requerentes. Juntou documentos (Id. 198061691 a 198068156)

A limiar foi deferida pelo Exmo. Des. Pedro Sakamoto em plantão judicial para substituir a prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar com a fixação de medidas cautelares do art.319 do CPP. (Id. 198507197)

As informações foram prestadas pela Autoridade Coatora (Id.199800188)

Nesta instância, a d. Representante da Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr.
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, manifestou-se pela denegação da ordem, na ementa assim sintetizada: (Id. 199949169)

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E USO DE DOCUMENTO FALSO – PRISÃO PREVENTIVA
– Pedido de substituição por prisão domiciliar – Inviabilidade – Introdução de drogas em estabelecimento penal – 08 mulheres presas com drogas na genitália – Gravidade da Conduta – Garantia da ordem pública – Impossibilidade de converter a prisão preventiva em domiciliar – Constrangimento ilegal não evidenciado neste momento – Parecer pela
denegação
da ordem”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, contra ato do MM. Juiz de Direito do Núcleo de Inquéritos Policiais - NIPO.

Da análise do mérito da presente ação constitucional, verifico que nada foi trazido que modificasse o entendimento externado
in limine
, persistindo os motivos que levaram ao deferimento do pedido.

Assim, a fim de evitar desnecessária tautologia consigno as razões apresentadas em sede de liminar,
in verbis
:

(Id.198507197)

Como se sabe, não há previsão legal para a concessão da ordem de
habeas corpus
em caráter liminar, mas a jurisprudência admite esse tipo de decisão nos casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.

Acerca da tese da negativa de autoria, sublinhe-se que o
habeas corpus
é remédio constitucional que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual, não se permite a produção e análise exaustiva de provas e assim não se caracteriza como via adequada para análise de questões mais profundas, como a propalada de negativa de autoria delitiva.

Quanto à revogação da prisão por ausência de fundamentação inidônea do decreto preventivo, transcrevo a decisão:

“VISTOS. Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante de ANA KARLA GOMES GONCALVES, JULIA RODRIGUES LEANDRO VASCONCELOS, MARAIZA CRISTINA DE JESUS ARRUDA, YASMIN DA SILVA PEREIRA, MARCIANA DA SILVA GOMES,
GRACIELE DE PAULA SORTE
, EMILI PAMELA GOMES MEDEIROS e
KAMILLY VITORIA DE PAULA SORTE
, autuadas pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e uso de documento falso, previstos nos art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e art. 304 do Código Penal, conforme circunstâncias narradas no Boletim de Ocorrência no 2023.115001, Nota de Culpa, Depoimentos dos Policiais que efetuaram a prisão e depoimento das vítimas. Extrai-se do Boletim de Ocorrência n. 2023.330735, que a policial penal lotada na Penitenciária Central do Estado, trabalhando no corpo da guarda, no momento da entrada das visitantes notou o nervosismo das custodiadas e ao passarem pela revista mecânica no Body Scan, foi detectada uma porção de substância análoga a entorpecente na região genitália de cada uma delas e durante levantamento de identificação das carteirinhas, após consulta no Núcleo de Inteligência Penitenciária, constatou-se que suas Carteiras de Identificação do Visitante não constavam no banco de dados de visitantes, sendo possivelmente falsificadas. A substância entorpecente apreendida foi periciada e, conforme o laudo pericial no 311.3.10.9067.2023.148307-A01, tratava-se de: “Material A: porções de material vegetal seco compactado de tonalidade castanho-esverdeada constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, envolta por fita adesiva do tipo isolante elétrica, de tonalidade preta, formando embalagem de formato cilíndrico. Este material se encontrava no interior de saco plástico de tonalidade preta, fechado por nó do mesmo, perfazendo a quantia de 227,54g (duzentos e vinte e sete gramas e cinquenta e quatro centigramas) de substância análoga a maconha; Material B: porções de material vegetal seco compactado de tonalidade castanho-esverdeada constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, envolta por fita adesiva do tipo isolante elétrica, de tonalidade preta, formando embalagem de formato cilíndrico. Este material se encontrava no interior de saco plástico de tonalidade preta, fechado por nó do mesmo, perfazendo a quantia de 268,92g (duzentos e sessenta e oito gramas e noventa e dois centigramas) de substância análoga a maconha; Material C: porções de material vegetal seco compactado de tonalidade castanho-esverdeada constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, envolta por fita adesiva do tipo isolante elétrica, de tonalidade preta, formando embalagem de formato cilíndrico. Este material se encontrava no interior de saco plástico de tonalidade preta, fechado por nó do mesmo, perfazendo a quantia de 314,96 g (trezentos e quatorze gramas e noventa e seis centigramas) de substância análoga a maconha; Material D: porções de material vegetal seco compactado de tonalidade castanho-esverdeada constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, envolta por fita adesiva do tipo isolante elétrica, de tonalidade preta, formando embalagem de formato cilíndrico. Este material se encontrava no interior de saco plástico de tonalidade preta, fechado por nó do mesmo, perfazendo a quantia de 229,29 g (duzentos e vinte e nove gramas e vinte e nove centigramas) de substância análoga a maconha; Material E: porções de material vegetal seco compactado de tonalidade castanho-esverdeada constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, envolta por fita adesiva do tipo isolante elétrica, de tonalidade preta, formando embalagem de formato cilíndrico. Este material se encontrava no interior de saco plástico de tonalidade preta, fechado por nó do mesmo, perfazendo a quantia de 326,21 g (trezentos e vinte e seis gramas e vinte e um centigramas) de substância análoga a maconha; Material F: porções de material vegetal seco compactado de tonalidade castanho-esverdeada constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, envolta por fita adesiva do tipo isolante elétrica, de tonalidade preta, formando embalagem de formato cilíndrico. Este material se encontrava no interior de saco plástico de tonalidade preta, fechado por nó do mesmo, perfazendo a quantia de 221,00 g (duzentos e vinte e um gramas) de substância análoga a maconha; Material G: porções de material vegetal seco compactado de tonalidade castanho-esverdeada constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, envolta por fita adesiva do tipo isolante elétrica, de tonalidade preta, formando embalagem de formato cilíndrico. Este material se encontrava no interior de saco plástico de tonalidade preta, fechado por nó do mesmo, perfazendo a quantia de 272,59 g (duzentos e setenta e dois gramas e cinquenta e nove centigramas) de substância análoga a maconha; Material H: 01 (uma) porção de material de tonalidade esbranquiçada na forma de pó, envolta por fita adesiva do tipo isolante elétrica, de tonalidade preta, formando embalagem de formato cilíndrico. Este material se encontrava no interior de saco plástico de tonalidade preta, fechado por nó do mesmo, perfazendo a quantia de 442,85 g (quatrocentos e quarenta e dois gramas e oitenta e cinco centigramas) de substância análoga a cocaína.” Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, não vislumbro qualquer irregularidade da prisão em flagrante, diante da prova da materialidade delitiva consubstanciada na forma como ocorreu a apreensão, quantidade e diversidade da substância entorpecente apreendida, conforme laudo pericial n. 311.3.10.9067.2023.148307-A01, sendo localizada, no mínimo, duzentos e vinte gramas de substância entorpecentes com cada uma das custodiadas, que valendo-se de documento falso (carteirinha de visitação), pretendiam entrar com a substância entorpecente na Penitenciária Central do Estado – PCE e de indícios suficientes de autoria, consoante nas declarações da policial penal que efetuou a prisão, das custodiadas após a localização da substancia entorpecente em suas regiões genitais, ficando demonstrado, desta forma, fortes indícios da prática de traficância, MOTIVO PELO QUAL, HOMOLOGO O FLAGRANTE. Passo à análise, pois, da necessidade da manutenção da prisão das custodiadas. No caso em tela, entendo estarem presentes os pressupostos e requisitos para a decretação da prisão preventiva das custodiadas, sendo o fumus comissi delicti, baseado em fortes indícios que evidenciam prática de crime de tráfico de drogas, eis que, conforme acima relatado,
as custodiadas foram presas ao tentarem ingressar na Penitenciaria Central do Estado – PCE, munidas de documentos falsos e carregando em seus corpos (região genital) substância entorpecente que em nenhuma delas perfazia a quantia inferior a 220g
, chegando a quantia total de 1.860,51 kg de substância análoga a maconha e 442,85 g (quatrocentos e quarenta e dois gramas e oitenta e cinco centigramas) de substância análoga a cocaína. Não menos, o periculum libertatis, está demonstrado na possibilidade da liberdade das custodiadas desencadear outras ações dessa natureza, especialmente considerando a forma como foram presas (tentando ingressar em unidade prisional), quantidade e qualidade da substância entorpecente descrita no laudo pericial no 311.3.10.9067.2023.148307-A01, sendo cada dia mais corriqueiro os casos de mulheres que são aliciadas pelas organizações criminosas para o cometimento de crimes dessa natureza, assim como outros, atuando como verdadeiras funcionárias da organização, demonstrando as circunstâncias em que foram flagradas as custodiadas, a prática de tráfico de drogas, nos termos da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vejamos: Enunciado previsto no incidente de uniformização de jurisprudência no 101532/2015: “A quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida, aliadas à existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006”. No presente caso, verifica-se que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, se mostraria inócuas para conter o espírito transgressor das custodiadas, bem como, daqueles que cada dia mais, se vale delas para a prática de crimes, principalmente àquelas que possuem de filhos menores, tendo a certeza da impunidade e acreditando que mesmo sendo presas, logo em seguida serão colocadas em liberdade, sendo, portanto, uma boa opção para o desempenho de trabalho tão pernicioso a toda a sociedade. Assim, chega-se à inferência de que, sem dúvidas, a ordem pública será abalada se as autuadas forem colocadas em liberdade, mormente porque a quantidade, a forma como a droga estava acondicionada e, principalmente, a forma como foram presas, demonstra a traficância e enseja a garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva nos termos do enunciado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015). Fato é que estamos diante de mais um caso tão corriqueiro, onde se faz presente a droga, representando uma fonte de evasão financeira, emocional e psicológica com efeitos devastadores sobre as pessoas e sobre as famílias. Ela altera o caráter e marginaliza o indivíduo que se exclui e é excluído do convívio social sadio e se coloca à margem da lei. Ademais, frisa-se que o comércio ilícito de entorpecentes, além de ser pernicioso à saúde pública, é porta aberta para a prática de outros crimes, como furto e roubo, e como tal precisa ser prontamente coibido com a retirada de circulação das pessoas que o instigam e alimentam, para que um dia se possa dar fim a este câncer social, como é o caso dos autos, em que a autuada ostenta outros registros criminais. Segundo o ensinamento de Guilherme Souza Nucci: “Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social” (Código de Processo Penal Interpretado, Editora RT, pág. 590). Diante da situação fática vislumbrada, é indiscutível que resta abalada, de sobremaneira, a ordem pública desta Capital, tornando-se imperiosa a retirada das custodiadas, por ora, do meio social, sendo certo que conceder a liberdade provisória, nesse caso, serviria de estímulo a novas práticas delitivas pela sensação de impunidade transmitida para as autuadas, além de gerar uma insegurança muito grande à sociedade. A propósito, essa é a linha adotada pelo e. Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a reincidência específica e o histórico de envolvimento com o tráfico de drogas, "havendo indicativos de que a mercancia de drogas atribuída à associação criminosa da qual, em tese, faz parte, não é de pequena monta, envolvendo grande quantidade de substância e expressivos valores" - na espécie, foram apreendidos seis tijolos e meio de maconha -, circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese. 3. A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. [...] (AgRg no HC n. 769.380/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.) Não menos, a infração aqui demonstrada é apenada com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, fazendo-se presentes, portanto, requisitos suficientes para a manutenção de sua custódia cautelar, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código Penal. Destarte, considerando que a manutenção da prisão das custodiadas, presas em flagrante, a teor do disposto na Lei n. 12.403/2011, só se legitimará se o juiz a converter em prisão preventiva, e vislumbrando, no caso vertente, os pressupostos e requisitos para a prisão preventiva das indiciadas, previstos nos art. 312 e art. 313, I, do Código de Processo Penal, com fundamento no art. 310 do mesmo Diploma Legal, alterado pela Lei n. 12.403/2011, pela garantia da ordem pública,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE
de ANA KARLA GOMES GONCALVES, JULIA RODRIGUES LEANDRO VASCONCELOS, MARAIZA CRISTINA DE JESUS ARRUDA, YASMIN DA SILVA PEREIRA, MARCIANA DA SILVA GOMES,
GRACIELE DE PAULA SORTE
, EMILI PAMELA GOMES MEDEIROS e
KAMILLY VITORIA DE PAULA SORTE
em PREVENTIVA. EXPEÇAM-SE OS MANDADOS DE PRISÃO PREVENTIVA. Outrossim, considerando que está comprovado nos autos que as custodiadas Julia Rodrigues Leandro Vasconcelos, Maraiza Cristina de Jesus Arruda,
Graciele de Paula Sorte
,
Kamilly Vitoria de Paula Sorte
, Marciana da Silva Gomes,
possuem filhos menores, porém sem a comprovação de que eles residem em companhia delas, DETERMINO a realização de estudo psicossocial do caso, na residência das autuadas a fim de verificar com quem os filhos delas residem e se realmente são elas as responsáveis pela guarda de fato dos menores,
o que deve ser feito, no prazo de 5 (cinco) dias, para que o pedido prisão domiciliar, manejado pela defesa, seja melhor analisado pelo juízo da causa.”(Negritou-se)

Com efeito, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

Nesse contexto, ao menos em princípio, observo que não assiste razão à defesa no tocante à alegada carência de fundamentação idônea na decisão constritiva, porquanto demonstrada a presença dos requisitos previstos no art. 312 e art. 313, I, do Código de Processo Penal, além de o
decisum
mostrar-se em conformidade com o enunciado no. 25 do incidente de uniformização de jurisprudência deste sodalício.

Por outro lado, considerando que as pacientes não registram condenação com sentença transitada em julgado em seu desfavor, e que Graciela de Paula Sorte comprova ser genitora do menor D.E.S.L. de 9 (nove) anos de idade (Id. 198061696-fl.01). Já, Kamilly Vitória de Paula Sorte comprova ser genitora da menor G.C.de.P.S. de 2 (dois) anos de idade (Id. 198061696-fl.02), bem como que os crimes pelos quais constam autuadas, em tese, não foram praticados contra seus filhos, além de não envolverem violência ou grave ameaça à pessoa, entendo que os requisitos previstos no art. 318, III e V, e art. 318-A, I e II, ambos do CPP encontram-se preenchidos no caso.

Registre-se, ademais, que o fato de o Juízo
a quo
ter deliberado pela realização de diligência antes de analisar o pleito de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, consistente na realização de estudo psicossocial, não impede o deferimento do presente
writ
em sede liminar, em estreita observância à própria decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do
habeas corpus
n. 143641/SP, que concedeu a ordem de ofício para que presas com filhos que ainda não foram colocadas em prisão domiciliar tenham direito a este benefício garantido pela 2a Turma do STF, facultando-se ao juiz a requisição de laudo social “
para eventual reanálise do benefício
”.

Ante o exposto,
defiro
a liminar vincada até o julgamento definitivo do
habeas corpus,
para
substituir a prisão preventiva das pacientes
Graciela de Paula Sorte e Kamilly Vitória de Paula Sorte, respectivamente,

pela domiciliar
, acrescida da fiscalização por meio de monitoração eletrônica (tornozeleira) e da
proibição de ausentar-se de sua residência ou dela se mudar, sem prévia permissão da autoridade processante
, com fulcro nos artigos 318, III e V, e 319, incisos IV e IX, ambos do CPP.

Expeça-se mandado de prisão domiciliar
e ofício ao estabelecimento prisional onde as pacientes encontram-se segregadas, comunicando-o da presente decisão e para que sejam cientificadas do dever de permanecerem recolhidas em sua residência, cabendo ao juiz do feito fiscalizar o efetivo cumprimento das restrições inerentes à prisão domiciliar.” (Negritado no original)

Ante o exposto, em dissonância com o Parecer Ministerial, pelas condições processuais evidenciadas
ratifico a liminar
para, no mérito,
CONCEDER A ORDEM,
em definitivo, com a
substituição a prisão preventiva das pacientes
Graciela de Paula Sorte e Kamilly Vitória de Paula Sorte,
pela domiciliar e
fiscalização por meio de monitoração eletrônica (tornozeleira) e da
proibição de ausentar-se de sua residência ou dela se mudar, sem prévia permissão da autoridade processante
, com fulcro nos artigos 318, III e V, e 319, incisos IV e IX, ambos do CPP

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024